Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732969-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMADEU DE SOUZA COSTA RECORRIDO: ALEXANDRE JOSÉ DE SANTANA, REJIANE MARIA DA SILVA, IMOVEIS QUALITY LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – No caso em análise, a parte autora/apelante sustenta que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva dos réus, razão pela qual seria aplicável o art. 418, do CC, com retenção do valor do sinal. Todavia, as provas colacionadas nos autos dão conta de que foi o próprio autor/apelante quem desistiu da formalização do ajuste. Ademais, existem, nos autos, diversos indícios de boa-fé dos promitentes compradores, que, para finalizar o negócio jurídico, com êxito, envidaram esforços no sentido de sanar todas as dificuldades apresentadas pelo promitente vendedor. Diante de todo este contexto, verifica-se que, na verdade, o autor feriu o seu dever de cooperação, dificultando a finalização da transação comercial, de modo que possui culpa exclusiva pela rescisão do contrato. 4 - Existe direito da imobiliária ré, que realizou a intermediação do negócio jurídico entre os interessados, em reter o pagamento relativo à comissão de corretagem, tendo em vista ter cumprido com suas obrigações de aproximação das partes, elaboração de minuta, auxílio nas tratativas, etc., sendo o rompimento do negócio, em fase de finalização, culpa exclusiva do promitente vendedor, que desistiu da venda do imóvel. 5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 418 do Código Civil, ao argumento de que os recorridos não cumpriram com o acordo, uma vez que o imóvel dado como parte de pagamento possuía gravame, e a escritura e a baixa da hipoteca não foram apresentadas, condição indispensável e essencial para a efetivação do negócio, de modo que a culpa pela rescisão contratual é exclusiva dos recorridos. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 418 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “restou incontroversa a impossibilidade de baixa da alienação fiduciária, pelos apelados”, e que “o autor feriu o seu dever de cooperação, dificultando a finalização do negócio jurídico, de modo que possui culpa exclusiva pela rescisão do contrato” (ID 13997920). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004